Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715610-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DA MOTA PRADO AGRAVADO: BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, BLUEBENX PAGAMENTOS SOCIEDADE ANONIMA, BBX CAPITAL INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA, ROBERTO DE JESUS CARDASSI, WILLIAM TADEU BATISTA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÉRICA DA MOTA PRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante, a despeito de ter colacionado um comprovante de pagamento (ID 71022921), não juntou a respectiva guia do preparo, na qual consta os dados processuais e as informações pertinentes para a devida conferência. Desta feita, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a juntada da guia de custas judiciais respectiva, para fins de comprovação do recolhimento regular do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator